Tribunal: TJDFT
Processo: 0732830-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0732830-74.2021.8.07.0000 AUTOR: ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA REU: FELIPE SALGADO DE PADUA D E S P A C H O Digam as partes sobre eventual interesse na produção de outras provas, no prazo de 5 (cinco) dias, declinando, se for o caso, a devida justificativa, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator